Tribunal: TJDFT
Processo: 0002889-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Considerando que os embargos declaratórios foram opostos após o transcurso do prazo recursal de 02 (dois) dias, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, e ainda no artigo 272, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, manifesta a sua intempestividade.
2. Embargos de declaração não conhecidos.